Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-61.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010437-61.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D. S. D. S. - CPF: 079.618.531-03 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), KEILA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 015.601.961-22 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEILA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 015.601.961-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO, COM REACOMODAÇÕES SUCESSIVAS E ATRASO FINAL DE APROXIMADAMENTE 13 HORAS. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417 DO STF. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. ALEGADA INTERCORRÊNCIA AEROPORTUÁRIA NÃO COMPROVADA, À VISTA DE REGISTRO INTERNO GENÉRICO SEM CONFIRMAÇÃO POR ELEMENTOS EXTERNOS E CONTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização

por danos morais, em razão do atraso de voo por aproximadamente de 13 horas, envolvendo passageiro menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a aplicação do Tema 1.417/STF; (ii) a responsabilidade pelo cancelamento do voo; e (iii) o cabimento e valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional vinculada ao Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses em que, já em juízo preliminar de aderência, exista suporte objetivo mínimo para o enquadramento da controvérsia como caso fortuito ou força maior, não se aplicando quando ausente aderência concreta entre a controvérsia e o paradigma de repercussão geral.

4. A alegação de problemas de infraestrutura aeroportuária, desacompanhada de prova técnica idônea e externa, não se presta a caracterizar excludente de responsabilidade, sendo insuficiente registro interno meramente classificatório, genérico e sem individualização do fato aeroportuário concreto.

5. O cancelamento do voo, com reembarque em aproximadamente 13 horas, somado à falta de comprovação de comunicação prévia e à insuficiência de assistência material, especialmente com a presença de passageiro menor de idade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço.

6. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros desta Câmara para casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1. É inaplicável a suspensão do Tema 1.417/STF quando inexistente aderência estrita entre a controvérsia constitucional e o caso concreto. 2. O cancelamento de voo com atraso substancial, sem comunicação prévia eficaz e assistência material adequada, configura dano moral indenizável à luz das circunstâncias concretas, especialmente quando envolve passageiro menor de idade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.037, §9º; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de afetação ao Tema 1.417 da repercussão geral; TJSP, Apelação Cível nº 1056873-84.2024.8.26.0576, Rel. Des. Wilson Julio Zanluqui, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJMT, N.U. 1014267-97.2025.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U. 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, N.U. 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Latam Airlines Group S/A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por D. S. D. S., menor impúbere, representado por sua genitora, Keila Cristiane da Silva, que julgou parcialmente procedente o feito para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. (Id. 347155870).

A apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento, em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 (ARE 1.560.244), que trata da controvérsia acerca da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso ou cancelamento de voo.

No mérito, defende, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, em razão do princípio da especialidade. Assevera que não se configura responsabilidade civil, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de problemas de infraestrutura aeroportuária, configurando caso fortuito ou força maior. Afirma que não há comprovação de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela necessidade de redução do valor fixado a título de indenização, por alegada desproporcionalidade, pelo que requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id. 347155876).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela suspensão do julgamento, com fundamento na decisão do STF proferida no ARE nº 1560244 (tema 1.417) que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas e o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor e os regramentos internacionais ou específicos da aviação. (Id. 348832856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.

Da alegada suspensão nacional – Tema 1.417/STF

De início, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, em razão do Tema 1.417 da repercussão geral (ARE nº 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).

No referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à “
prevalência das normas do transporte aéreo sobre as consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, à luz do art. 178 da Constituição Federal
”. Delimitou, assim, a questão constitucional nos seguintes termos: “
a responsabilidade do transportador aéreo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo por fortuito ou força maior
”.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Relator esclareceu que “
a suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não alcançando situações que não se enquadrem objetivamente nessas hipóteses
”. Daí porque o sobrestamento não decorre da simples invocação, pela companhia aérea, de fato supostamente externo, mas da efetiva aderência entre a controvérsia concreta e a moldura jurídica fixada no paradigma de repercussão geral.

Dispõe o art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

[...]

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

§ 1° O transportador não será responsável:

[...]

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

[...]

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

Nesse contexto, o juízo de aderência ao Tema 1.417 não se confunde com o exame de mérito da excludente invocada pela transportadora. Cumpre apenas verificar se a controvérsia, tal como documentalmente apresentada, revela base objetiva mínima para o enquadramento, em tese, nas hipóteses legais de caso fortuito ou força maior.

No caso, a apelante sustenta que o cancelamento do voo LA 3448 decorreu de problema de infraestrutura aeroportuária, buscando enquadrá-lo, em tese, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Para tanto, junta registro extraído de seu sistema interno, no qual o evento foi classificado sob a rubrica “aeroporto”, com a anotação genérica “Infraestrutura / Serviço Pax / Rampa II 87”, sem detalhamento da intercorrência (ID 347155872, fl. 9).

Essa alegação, por si só, não autoriza o sobrestamento com fundamento no Tema 1.417 do STF, que pressupõe aderência efetiva entre a controvérsia dos autos e a questão submetida à repercussão geral.

A justificativa se apoia apenas em registro interno genérico, sem indicar qual intercorrência concreta ocorreu, quando se verificou, por determinação de quem ou com qual repercussão específica sobre o voo. Tampouco há documento oficial que demonstre restrição ao pouso ou à decolagem, nos termos do art. 256, § 3º, II, do CBA, nem outro elemento contemporâneo apto a fornecer base objetiva mínima para o enquadramento da controvérsia no paradigma invocado.

Não se afirma, com isso, a inexistência de fortuito externo, mas apenas que, nos limites da instrução atual, a causa não apresenta aderência estrita ao Tema 1.417, razão pela qual o sobrestamento não se justifica.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

II. Da responsabilidade civil e do dano moral

É incontroverso que o autor adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Maceió/AL, com conexão em São Paulo/SP, com embarque às 10h15min e chegada prevista às 17h35min do dia 31/07/2025, conforme bilhete aéreo originário (Id. 347154043).

Consoante se extrai do referido documento, o segundo trecho da viagem (São Paulo/GRU – Maceió/MCZ) estava programado para as 14h45min - voo LA 3448.

Todavia, no aeroporto de conexão em São Paulo, o autor foi informado do cancelamento do voo LA 3448, fato comprovado pelo documento de rastreamento de voo (Id. 347154044), no qual consta expressamente a situação “CANCELADO” para o referido trecho.

Em razão disso, houve reacomodação para o voo LA 3198, com embarque previsto às 23h05min, conforme cartão de embarque juntado (Id. 347154045).

Ocorre que, de acordo com Declaração de Contingência emitida pela própria companhia aérea (Id. 347154046), referido voo também foi cancelado, sendo o autor novamente reacomodado em novo voo (LA 9007), com embarque apenas na madrugada do dia 01/08/2025, às 03h40min.

O embarque efetivamente ocorreu nesse terceiro voo, com chegada ao destino às 06h11min, conforme comprovante de chegada (Id. 347154047), o que representa atraso de aproximadamente 13 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Na hipótese, a apelante atribui o cancelamento a problemas de infraestrutura aeroportuária, com base em registro interno de seu sistema que indica “aeroporto” como motivo do cancelamento (Id. 347155872, fl. 9). Contudo, tal alegação não se comprova por simples print, que apenas reproduz classificação interna do evento, sem indicar qual fato concreto ocorreu, quando se verificou, por comunicação de quem ou de que modo inviabilizou a operação do voo.

A circunstância da Resolução ANAC nº 400/2016 assegurar ao passageiro o direito de receber informação, inclusive por escrito, sobre o motivo do atraso ou cancelamento não torna a anotação interna prova suficiente da excludente invocada, pois não veio acompanhada de documento técnico ou oficial, como comunicação de autoridade aeronáutica, registro de restrição operacional do aeroporto ou relatório circunstanciado, que demonstre a efetiva impossibilidade de realização do voo.

Em se tratando de fato impeditivo da responsabilidade, incumbia à ré demonstrar, de modo objetivo, a ocorrência da excludente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em matéria de transporte aéreo, esse ônus se traduz na demonstração idônea do evento externo invocado e de seu nexo causal com a alteração do voo. Por isso, ausente elemento técnico, externo e contemporâneo que corrobore a justificativa apresentada, o registro interno genérico e não corroborado não basta para caracterizar fortuito externo nem para afastar a falha na prestação do serviço.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, portanto, de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo causal.

Assim, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, a responsabilidade da transportadora subsiste quando não demonstradas a comunicação prévia eficaz ao passageiro e a prestação de assistência material adequada.

O voo originalmente programado para o dia 31/07/2025 (LA 3448, com saída às 14h45min e chegada prevista às 17h35min) somente foi efetivamente realizado em voo diverso (LA 9007), com embarque às 03h40min do dia 01/08/2025 e chegada às 06h11min, demonstrando atraso superior a 12 horas, apto a superar o mero dissabor cotidiano e a caracterizar falha grave na prestação do serviço.

A gravidade da situação é manifesta diante da presença de passageiro menor de idade, circunstância que intensifica a vulnerabilidade, a angústia e o desgaste suportados ao longo da espera prolongada, demonstrando falha na prestação do serviço.

Embora a apelante alegue ter prestado assistência material, as providências adotadas revelaram-se insuficientes para mitigar os efeitos do atraso prolongado, não havendo comprovação de suporte contínuo, efetivo e adequado durante todo o período de espera.

Nesse contexto:

“[...] O cancelamento de voo no momento do embarque, sem aviso prévio, com reacomodação das passageiras — menores de idade — após mais de doze horas de espera, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. A alegação genérica de cumprimento de dever de assistência material não se sustenta diante da ausência de provas nos autos que demonstrem suporte efetivo às passageiras durante o atraso. [...] (N.U 1005785-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)”

Não procede, ainda, a alegação de ausência de prova inequívoca do abalo psíquico, pois o dano moral decorre da própria gravidade da falha na prestação do serviço, considerada à luz das circunstâncias concretas, devidamente comprovadas pelos documentos acostados aos autos (Ids. 347154044, 347154045, 347154046 e 347154047), que demonstram sucessivos cancelamentos e atraso superior a 12 horas.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Não se verifica desproporção, tampouco enriquecimento sem causa, sendo o montante compatível com a gravidade do dano, o tempo de atraso e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026